Tribunal: STF
Processo: AI 362828
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: Recurso. Embargos de divergência. Interposição contra
decisão de Turma, em embargos declaratórios em agravo regimental.
Inadmissibilidade. Agravo improvido. Aplicação da súmula 599.
Não
se admitem embargos de divergência contra decisão de Turma, em
embargos de declaração julgados em agravo regimental.